Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717779-25.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: KURT ALIMENTOS LTDA - ME, FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO KURT ALIMENTOS LTDA – ME e FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o julgado colacionado não se aplica à demanda em análise. Aduzem ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescentam, que o cotejo analítico foi realizado detalhadamente, demonstrando-se a similitude entre o caso concreto e o paradigma. Por fim, ressaltam que não incide na espécie os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018